Tribunal: STF
Processo: HC 106463
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DESFUNDAMENTADA DO APRISIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EXCEPCIONALIDADES QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. A garantia da fundamentação importa o dever judicante da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por isso mesmo foi que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.078, por maioria, entendeu inconstitucional a execução provisória da pena. Na oportunidade, assentou-se que o cumprimento antecipado da sanção penal ofende o direito constitucional à presunção de não-culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo, que tem a sua força quebrantada numa única passagem da Constituição Federal. Leia-se: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (inciso LXI do art. 5º). 



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que a alusão à gravidade do delito ou o uso de expressões de simples apelo retórico não validam a ordem de prisão cautelar. Eventual ameaça que o agente representaria à ordem pública só é de ser aferida com a própria tessitura dos fatos. O juízo de que a liberdade de determinada pessoa se revela como sério risco à coletividade só é de ser feito com base no quadro fático da causa e, nele, fundamentado o respectivo decreto prisional. Sem o que não se demonstra o necessário vínculo operacional entre a necessidade da segregação processual do acusado e o efetivo acautelamento do meio social.



    3. O fato em si da inafiançabilidade dos crimes hediondos e dos que lhes sejam equiparados parece não ter a antecipada força de impedir a concessão judicial da liberdade provisória, jungido que está o juiz à imprescindibilidade do princípio tácito ou implícito da individualização da prisão (não somente da pena). Pelo que a inafiançabilidade da prisão, mesmo em flagrante (inciso XLIII do art. 5º da CF), quer apenas significar que a lei infraconstitucional não pode prever como condição suficiente para a concessão da liberdade provisória o mero pagamento de uma fiança. Noutros termos, a prisão em flagrante não pré-exclui o benefício da liberdade provisória, mas, tão-só, a fiança como ferramenta da sua obtenção (dela, liberdade provisória). Equivale ainda a dizer: se é vedado levar à prisão ou nela manter alguém legalmente beneficiado com a cláusula da afiançabilidade, a recíproca não é verdadeira: a inafiançabilidade de um crime não implica, necessariamente, vedação do benefício à liberdade provisória, mas apenas sua obtenção pelo simples dispêndio de recursos financeiros ou bens materiais. Tudo vai depender da concreta aferição judicial da periculosidade do agente, atento o juiz aos vetores do art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, na falta de fundamentação válida, cassar a decisão que manteve a prisão cautelar da paciente, assegurando-lhe o direito de responder a ação penal em liberdade, ressalvada a adoção, pelo magistrado, das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).